Tribunal: TJDFT
Processo: 0728785-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. HOSPITAL MILITAR. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DIAGNÓSTICO CONFIRMADO. REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES. PROGRESSÃO DA DOENÇA. PIRFENIDONA. TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. FORNECIMENTO DEVIDO.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O próprio Ente Distrital Impetrado juntou aos autos Despacho Técnico da Gerência de Apoio Científico na Área da Saúde, órgão vinculado à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com a expressa informação de que a Pirfenidona tem indicação em bula para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática e que inexistem alternativas padronizadas.
3. Malgrado a recomendação pela não incorporação da Pirfenidona ao SUS, nota-se que o CONITEC constatou, sim, um declínio menor da capacidade vital forçada predita desse fármaco em relação ao placebo.
4. Estudos conduzidos pelo NatJus/CNJ indicam que a Pirfenidona é adequada aos pacientes em que o diagnóstico da fibrose pulmonar idiopática seja certo, e não apenas provável. Ademais, deve constar no relatório médico que o paciente tem sintomas de progressão da doença, hipótese em que o fármaco realmente demonstrou benefícios.
5. Comprovado, pelo conjunto probatório do feito, que o paciente foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática após a realização dos exames complementares citados pelo NatJus/CNJ e, nessa oportunidade, foi constatada a progressão da doença, restam caracterizados os requisitos necessários para a concessão da segurança.
6. O Enunciado no 103 das Jornadas de Saúde do CNJ possibilita a determinação judicial de fornecimento de fármaco não padronizado, pelo SUS, mesmo se ausente a recomendação do CONITEC, quando esclarecidos o fundamento e a evidência científica que afastam a conclusão do órgão técnico, em razão da condição do paciente.
7. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento". (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
8. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 106, deve haver o fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento não padronizado pleiteado pelo Impetrante.
9. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.